Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-23.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-23.2021.8.14.0055

APELANTE: LEANDRO SPOSITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
,
E ART 180, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CPB
– ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL.

1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

2)
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS A CONDENAÇÃO DO RÉU.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. SOMATÓRIA DAS PENAS PELO CONCURSO MARTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO
4
)
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO SPOSITO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa (
fls. 204/215 – ID 5581808
) que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
e art. 180 do CPB, em concurso material.

Em suas razões recursais (
fls
.
286/292 – ID 5581862
), pugnou o recorrente, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo, por consequência, a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, a fim de que as penas dos crimes pelos quais foi condenado seja redimensionada para o mínimo legal.

Por fim, demandou pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (
fls. 299/309 – ID 5581868
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 327/337 – ID 5763792
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26/01/2021, por volta das 14h00min, na rua das Violetas, Bairro Jardim Américo, Município de São Miguel do Guamá, o Denunciado LEANDRO SPOSITO DA SILVA, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA LG, COR PRETA, da vítima Sra. MARIA ALDENITA DE SOUSA PEREIRA.

Segundo os autos, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava caminhando na rua das Violentas, quando foi surpreendida com a chegada do denunciado, o qual estava numa Honda POP 100, tendo ele levantado a camisa e mostrado uma “arma de fogo” na cintura, exigindo daquela a entrega do aparelho celular.

Diante das circunstâncias, a vítima entregou seu aparelho celular para o denunciado, o qual empreendeu em fuga no sentido da Rua Gonçalves Braga.

Ademais, a Polícia Militar recebeu uma denúncia, via 190, de que no imóvel localizado na Rua Mulheres de Coragem, s/nº, bairro Umarizal, nesta cidade, estava ocorrendo atividade de tráfico de drogas.

Diante disso, uma equipe de policiais foi até o local, conferir a idoneidade da informação.

Nesse sentido, ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar avistou quatro pessoas. No entanto, três empreenderam fuga, tendo a equipe policial logrado êxito em prender o denunciado, o qual estava na posse dos seguintes objetos, provenientes de roubo ou furto
:

1) UM APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG, COR PRETA;

2) UM APARELHO CELULAR MARCA LG, COR PRETA;

3) UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA POP 100, COR VERMELHA, SEM PLACA, CHASSI 9C2HB0210DR430446, ANO FAB.MOD. 2013, RENAVAN Nº 544739370, PLACA DE TOMÉ-AÇÚ, COM REGISTRO DE ROUBO.

Além disso, o denunciado ainda estava de posse de dois simulacros de arma de fogo.

Consta dos autos, que o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, momento em que foi reconhecido pela Sra. MARIA ALDENITA DE SOUSA PEREIRA, ora vítima, a qual estava realizando o registro da ocorrência do roubo que sofreu.

Não obstante isso, mister salientar que a vítima conseguiu reaver seu aparelho celular subtraído.

Perante Autoridade Policial, o acusado LEANDRO SPOSITO DA SILVA confessou a prática do crime de roubo, no entanto negou a autoria da receptação.

Encerrada a instrução do feito, o acusado foi sentenciado pela prática do crime de roubo simples em concurso material com o crime de receptação.

Superada a descrição dos fatos, passo a enfrentar os pleitos recursais.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Em sequência, o apelante requereu a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na delegacia por inobservância ao procedimento previsto no art. 266 do Código de Processo Penal, demandando em consequência, pela absolvição do acusado quanto ao crime de roubo em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva.
Não assiste à defesa.

De fato, deve-se sopesar que na fase inquisitiva foi lavrado termo de reconhecimento pessoal do acusado, contudo, não há registro de que tenha sido observado o rito do art. 226 do CPP.

Entretanto, acerca do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância do rito do art. 226 CPP é mera irregularidade, incapaz de por si só ensejar a nulidade da condenação, desde que a certeza quanto à autoria delitiva esteja amparada em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível apenas a condenação fundada unicamente no reconhecimento produzido na fase investigativa.

Nesse sentido:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1623978 MG 2019/0356129-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 5. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 637951 SC 2020/0349993-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 669563 SP 2021/0161999-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

(grifos nossos)

Dessa forma, considerando que, no caso em comento, a autoria delitiva do crime de roubo exsurge de provas tais como a apreensão do bem subtraído em poder do réu, além do depoimento em juízo dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o cometimento delito, bem como da própria confissão do acusado quanto a prática do crime de roubo por ocasião de sua oitiva na fase inquisitiva,
tem-se que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito absolutório sob tal linha argumentativa.

Quanto a dosimetria, solicitou o recorrente o redimensionamento da pena base, quanto aos crimes de roubo e de receptação, demandando a sua fixação no mínimo legal.
Merece parcial provimento o pleito recursal
.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o juízo de piso cometeu equívocos por ocasião da avaliação da
conduta social, da personalidade, dos motivos do crime, das consequências e do comportamento da vítima,
tendo o magistrado se utilizado de elementos ínsitos ao tipo penal, genéricos, sem comprovação e que sabidamente deve ser considerado neutro, nos termos da Súmula n. 18 do TJE/Pa
[1]
.

Todavia, quanto ao crime de roubo,
a culpabilidade
do acusado se mostra extremamente reprovável, tendo o réu demonstrado extrema audácia no cometimento do ilícito ao abordar a vítima em via pública em período diurno, demonstrando destemor e certeza da impunidade; na mesma toada
as circunstâncias do crime
são igualmente desfavoráveis, tendo réu abordado a ofendida de supetão, aproximando-se com uso de uma motocicleta e simulando estar armado, devendo ser ressaltado que a vítima estava acompanhada de sua filha de apenas 10 (dez) anos de idade, além de ter tentado fugir do cerco policial em sua residência, elementos que por si só justificam a exasperação da reprimenda, nos termos da na Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, motivo pelo qual, fixo a pena inicial no patamar inicial de
07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na segunda etapa, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência descrita no art. 61, inciso I do CPB (Proc. nº. 00040057720108140039), todavia, compreendo que ela deve ser compensada com a atenuante da confissão realizada na fase inquisitiva.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, a pena definitiva do crime de roubo simples resta quantificada no mesmo patamar fixado na fase inicial.

Quanto ao crime de receptação, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que pesa em seu desfavor tão somente as
circunstâncias do ilícito
, considerando que o réu tentou se evadir do cerco policial em sua residência, motivo pelo qual, a pena inicial deve ser fixada em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda etapa, pesa em desfavor do acusado a agravante da reincidência descrita no art. 61, inciso I do CPB (Proc. nº. 00040057720108140039), motivo pelo qual, agravo a pena base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, restando a pena definitiva do crime de receptação quantificada
em 02 (dois)

anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, por não haver causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na fase derradeira.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB
[3]
, com a somatória das reprimendas aplicadas, fixo a pena definitiva do acusado em
09 (nove) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido e da reincidência do acusado, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º alínea a) do CPB, com o cálculo da pena pecuniária à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo o fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[5]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar a pena definitiva do acusado para
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 60 (sessenta) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 13/07/2023